Tribunal: TJPA
Processo: 0815631-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815631-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

AGRAVADO: LILIANE HELENA DO SOCORRO DA COSTA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0815631-81.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELÉM S/A- SPE

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

AGRAVADO: LILIANE HELENA DO SOCORRO DA COSTA GUIMARÃES

ADVOGADO: JOÃO BOSCO MAUES CORREA JUNIOR

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC. QUESTÃO TÉCNICA RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DA PERÍCIA PARA ANÁLISE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de prova pericial contábil em ação que discute a incidência de capitalização de juros em contrato de financiamento imobiliário.

2.

O juízo de primeiro grau considerou desnecessária a produção da prova pericial, baseando-se na sua própria experiência profissional anterior no setor bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo de instrumento diante da mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC; e (ii) definir se o indeferimento da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, considerando a necessidade de análise técnica sobre a incidência de capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), estabeleceu a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em sede de apelação.

5.

A capitalização de juros em contratos de financiamento imobiliário é matéria eminentemente técnica, exigindo análise especializada para aferir a eventual incidência de encargos abusivos, nos termos do Tema 572 do STJ.

6.

O indeferimento da prova pericial baseado na experiência pessoal do magistrado viola os princípios da imparcialidade, do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

7.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em controvérsias sobre encargos financeiros, a prova pericial é indispensável para aferir eventual onerosidade excessiva e prática de anatocismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido, para deferir a realização da perícia contábil pleiteada.

Tese de julgamento
:

1.

O rol do art. 1.015 do CPC admite interpretação mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas na apelação.

2.

O indeferimento de prova pericial essencial à análise de questão técnica configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.

A aferição de capitalização de juros em contratos de financiamento imobiliário exige prova pericial, conforme entendimento do STJ (Tema 572).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 355, I, e 1.019, I e II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/12/2018.

·

STJ, AgInt no AREsp 2.092.655/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27/03/2023.

·

TJ-PA, AI 08014542020208140000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03/08/2020.

·

TJ-PA, AI 00154445320168140000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19/02/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0815631-81.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELÉM S/A- SPE

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

AGRAVADO: LILIANE HELENA DO SOCORRO DA COSTA GUIMARÃES

ADVOGADO: JOÃO BOSCO MAUES CORREA JUNIOR

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto por
FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que indeferiu, quando do saneamento da
ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais
(Processo nº 0810412-06.2022.8.14.0006), ajuizada por Liliane Helena do Socorro da Costa Guimarães, realização de prova pericial.

Em suas razões, sustenta a recorrente, além de afirmar a inutilidade da resolução da questão em apelação e o enquadramento do caso à tese fixada no tema repetitivo nº 988 do STJ, que:

“... a decisão agravada estabeleceu que o ônus de comprovação da regularidade do contrato seria da parte ré e, ao mesmo tempo, indeferiu o pedido de produção de prova pericial
por julgar-se hábil a avaliar a existência de juros capitalizados nas parcelas
, declarando o feito saneado e determinando que as partes esclarecessem outras provas a serem produzidas, sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra.

A questão é direta, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça entende que somente com uma análise minuciosa do contrato financeiro e da prova técnica sobre ele produzida é que se pode concluir se ocorre anatocismo (capitalização de juros).

Destarte, a decisão agravada é flagrantemente contrária ao entendimento do STJ e dificulta sem necessidade a defesa da ré, pois
lhe atribui o ônus da prova e lhe nega sua produção!

Nos casos de financiamento imobiliário, imprescindível a PROVA PERICIAL para demonstrar a existência ou não de aumentos abusivos, aplicação de juros acima da média, amortizações negativas, juros compostos e etc. eis que expressamente vedado àqueles que não integram o sistema financeiro porque não são instituições financeiras.

Tendo em vista que, a previsão de juros nominais e juros efetivos, por si só, não importa em anatocismo, pois o cálculo dos juros se faz mediante aplicação de índice único, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia, decidiu que é necessária a prova pericial para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa.

Igualmente, a utilização da Tabela Price, como mecanismo de amortização, não implica, necessariamente, capitalização de juros, razão pela qual
a verificação de sua legalidade não deve ser feita em abstrato, como se a matéria fosse apenas de direito, devendo, ao contrário, ser precedida de realização de prova pericial, sendo que o julgamento da lide sem essa prova caracteriza cerceamento de defesa.
Neste sentido, são diversos julgados que abaixo transcrevemos com a devida vênia:

........................................................................................................

Com efeito, o STJ afirma que a constatação da capitalização de juros que caracterizaria a abusividade contratual é questão de FATO e técnica, necessitando a produção de prova pericial para aferir a existência da cobrança de juros não lineares. Vejamos a tese firmada no TEMA REPETITIVO 572:

........................................................................................................

Dessarte,
somente pela perícia pode-se observar todos os reajustes das prestações que, no caso em tela,
limita-se aos índices de reajuste da correção monetária, inexistindo valores cobrados a maior.

Não obstante, percebe-se o grande perigo de dano que a decisão de indeferimento da prova pericial acarretará à ré, pois esta se verá impossibilitada de impugnar a questão junto ao STJ, na medida em que este reconhece que se trata de questão fática.

Ora, ao afirmar que o ônus da prova é da ré e negar-lhe a produção de prova técnica, a decisão agravada tratou o assunto como se fosse de direito, evidenciando verdadeiro cerceamento de defesa a autorizar a reforma da decisão o que, desde já, se requer”.

Neste contexto, pleiteia:

“
(i)
Seja concedida antecipação da tutela recursal, suspendendo imediatamente a decisão agravada que atribuiu ônus da prova à ré, indeferiu a produção da prova técnica e anunciou intenção de julgamento antecipado, até decisão definitiva acerca da configuração do cerceamento de defesa em razão da imprescindibilidade da prova pleiteada pela ré, inaudita altera pars;

(ii)
Seja confirmada a antecipação da tutela recursal com integral conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja determinada a produção da prova pericial requisitada pela parte ré/agravante, de forma a fastar a alegação de abusividade do contrato firmado entre as partes;

31. Requer, por fim, seja o MM. Juízo a quo noticiadas da r. decisão antecipatória da tutela a ser proferida por este E. Tribunal com urgência (por meio eletrônico, inclusive), a fim de que ela seja cumprida o mais rapidamente possível, evitandos a consumação do dano irreparável ao Agravante.

32. Reitera que todas as futuras publicações, intimações e/ou avisos relativos a este processo sejam efetuados exclusivamente em nome do advogado RODOLFO MEIRA ROSSING, OAB/PA 12.719 e OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR, inscrito na OAB/PA 3.259”.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído à minha relatoria oportunidade em que deferi o
“
o pedido de efeito suspensivo/ativo pleiteado, de modo a permitir a realização de prova pericial contábil requerida
, determinando, ainda, a intimação da parte agravada (Liliane Helena do Socorro da Costa Guimarães)”
(PJe ID nº 17.363.570)
.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão – PJe ID nº 17.965.930).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento virtual da próxima sessão desimpedida.

À Unidade de Processamento Judicial para os devidos fins.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº. 0815631-81.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: FGR URBANISMO BELÉM S/A- SPE

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

AGRAVADO: LILIANE HELENA DO SOCORRO DA COSTA GUIMARÃES

ADVOGADO: JOÃO BOSCO MAUES CORREA JUNIOR

REDATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Embora não conste do rol do art. 1.015, do Diploma Processual Civil, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu por mitigar a taxatividade do referido artigo, de modo a admitir a interposição de recurso de Agravo de Instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação.

E dentro dessa ótica, abro parêntese para ressaltar que, muito embora a questão aqui ventilada possa ser posteriormente submetida à análise em recurso apelatório, não vejo utilidade prática para não concessão da medida pretendida, por não privilegiar os princípios da celeridade processual, eficácia e eficiência.

Como visto, o presente Agravo de Instrumento pretende combater decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial.

Em caso análogo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO MITIGADO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO RECURSO. URGÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF AFASTADAS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. As Súmulas 283 e 284 do STF devem ser afastadas, porquanto da releitura da petição do recurso especial é possível afirmar que a fundamentação do acórdão a quo foi impugnada em sua totalidade. 2. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, ‘a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento’ (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).
3. No caso, o agravo de instrumento deve ser conhecido, pois a decisão que indefere prova pericial, mercê de deter cunho decisório, contém a urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de defesa. 4. Agravo interno provido.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.
(AgInt no AREsp n. 2.092.655/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023 – grifado).

Assim, estando autorizada a interposição desta modalidade recursal e encontrando-se o presente Agravo devidamente instruído com os documentos necessários,
conheço do recurso
.

Eminentes Pares, por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi prolatada decisão nos seguintes termos:

“(...)

A discussão recursal passa, inicialmente, em torno do campo do cerceamento de defesa.

Sabe-se que, no sistema processual pátrio, deve ser observado o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse contexto, o julgador deve decidir de acordo com o seu livre convencimento e as suas razões devem estar vinculadas às provas dos autos.

Logo, a independência do julgador e a liberdade de apreciação da prova exigem que os motivos que apoiam a decisão sejam compatíveis com a realidade dos autos.

No caso em apreço
, infere-se, de plano,
que houve cerceamento de defesa
.

Explico melhor.

Sobre o julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355, I do NCPC, in verbis:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas”;

Assim, extrai-se que o julgamento antecipado da lide ocorrerá quando presentes nos autos elementos suficientes para o convencimento do juiz e mostrar-se desnecessária a produção de prova técnica ou a realização de audiência para o depoimento das partes ou de testemunhas, ainda que conste pedido a esse respeito.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que: ‘A questão ou não de deferimento de uma determinada prova depende da avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na parte final do CPC (STJ, Ag 56995-0-SP, rel. Min. Assis Toledo, j. 5.4.1995, DJ 10/04/1995).’ (Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2003).

Assim, estando o juiz convicto de que a prova produzida é suficiente para que possa proferir a sua decisão, poderia efetuar o julgamento da lide, nos termos do art. 355, I, CPC.

No caso dos autos, o juiz a quo indeferiu o pedido de realização de perícia contábil para possibilitar ao recorrente que busca afastar a alegação da parte autora, ora recorrida, de que haveria capitalização de juros mensais.

Ocorre que,
a meu ver
, a questão é eminentemente técnica, razão pela qual não poderia o douto magistrado considerar ‘desnecessária’ a prova pericial, sob a justificativa de experiencia anterior no ramo bancário: ‘... este juiz sente-se tranquilamente confortável em apreciar tais contas, além do dato de que tenho, em meu passado, sete (7) anos de experiência como bancário, lidando diariamente com este tipo de situação contratual, (...)’.

Frise-se que, na exordial, a autora alega, expressamente, que “as empresas rés vêm aplicando reajustes desarrazoados nos valores das parcelas, estando plenamente caracterizados verdadeiros absurdos os encargos contratuais cobrados, o que é facilmente demonstrado por meio do demonstrativo de pagamentos realizados ao longo dos anos, documento este expedido pela própria reclamada’.

Diante disso, tem-se que a matéria tratada – incidência de capitalização de juros em contratos de financiamento imobiliário com utilização da Tabela Price – foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 572):

‘A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece-se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.’

Nesse diapasão, reputo imprescindível a realização de perícia para dirimir quaisquer dúvidas sobre a alegada excessiva onerosidade contratual.

Desse modo, tenho que merece ser reformado o decisum, para que seja feito o estudo técnico, a fim de se perquirir sobre a existência concreta de capitalização de juros, inclusive anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares, amortização negativa etc.

Até porque, ainda que tais encargos não estejam previstos de forma expressa no contrato, podem ter sido utilizados no cálculo das parcelas mensais cobradas.

Em caso análogo:

‘APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO FIRMADO COM A PREVI – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - APLICAÇÃO DO CPC/73 – ALÉM DE A SENTENÇA TER SIDO PROLATADA SOB SUA VIGÊNCIA E FUNDAMENTADA EM SEUS DISPOSITIVOS, OS RECURSOS FORAM INTERPOSTOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO ATUAL DIPLOMA - AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA ENTIDADE RÉ – PROVIMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA – NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR A INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE - MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 909 E 572) – DIVERGÊNCIA TEÓRICA E PRÁTICA SOBRE O ASSUNTO - NOVA TENDÊNCIA JURISPRUDENCIAL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – APELOS PREJUDICADOS – UNÂNIME’.

(TJSE, Apelação Cível nº 201500823030, RELATOR: CEZÁRIO SIQUEIRA NETO, Julgado em 06/11/2016)

Nessa trilha, tenho que a realização de prova pericial servirá à formação de um juízo mais seguro de convencimento, como forma, repita-se, de privilegiar os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos nos incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Além disso, deve-se ter em mente que
‘é tarefa precípua do Estado-Juiz a busca do esclarecimento dos fatos e da verdade real’.
(STJ, HC 109.400/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 08/09/2008)

Diante de tais contornos, na forma do artigo 1.019, incisos I e II do CPC,
defiro o pedido de efeito suspensivo/ativo pleiteado, de modo a permitir a realização de prova pericial contábil requerida
, determinando, ainda, a intimação da parte agravada (Liliane Helena do Socorro da Costa Guimarães) para, querendo, contraminutar, no prazo legal”.

Estando o
decisum
em consonância com a jurisprudência e as circunstâncias do caso concreto, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado, que mantenho integralmente.

Em verdade, a realização de perícia é um direito da parte de tentar demonstrar suas alegações e uma forma de alcançar a verdade real dos fatos, devendo ser indeferida quando for constatada inutilidade ou requerimento meramente protelatório, o que não restou demonstrado no caso, assim, a realização da perícia garante ao embargante/recorrente o direito à ampla defesa, não sendo detectado nenhum prejuízo.

Dessarte, imperiosa a reforma da decisão agravada, para deferir a realização da perícia contábil tempestivamente pleiteada.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO. DOCUMENTOS PARA APURAÇÃO DAS ALEGADAS HORAS EXTRAS EM PODER DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REFORMA DA DECISÃO. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. MEDIDA NECESSÁRIA PARA O ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de inépcia da petição inicial e realização de perícia contábil. 2. Não há inépcia da petição inicial por ausência de delimitação da pretensão, uma vez que a exordial contém os pedidos (pagamento referente ao labor extraordinário e adicional noturno) e causa de pedir, podendo o quantum se devido ao Recorrido, ser verificado no decorrer da instrução processual de acordo com a apuração a ser realizada nos documentos apresentados

3. No que concerne ao indeferimento do pedido de realização de perícia contábil, nota-se que tanto a Agravante como o Agravado requereram a realização de prova pericial, cuja necessidade de realização é reforçada pelo fato de a peça de ingresso não possuir o quantitativo exato que o Agravado pretende receber. Assim, sendo necessária a realização de perícia para definir se o Agravado possui direito ao recebimento das diferenças alegadas, mostra-se cabível o deferimento deste pedido”.
(TJ-PA - AI: 08014542020208140000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2020).

.
.......................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO. O MAGISTRADO INDEFERIU OS PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO CORRETA. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ANÁLISE CONJUNTA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES. ART. 98 DO NCPC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA Nº 297. ART. 6º, III DO CDC. NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DA PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PALCIALMENTE PROVIDO.DECISÃO UNANIME. I ? Preliminar de gratuidade processual se confunde com o mérito, sendo analisada de maneira conjunta. II ? No mérito a decisão agravada foi a que indeferiu os pedidos de antecipação de tutela, quais sejam: a) inversão do ônus da prova; b) perícia contábil. III ? Ausência de documentos e comprovação de insuficiência financeira requisitada pelo art. 98 do CPC para o deferimento da justiça gratuita. IV ? Súmula nº 297 do STJ reconhecendo a aplicação do CDC as pessoas jurídicas. V ? Comprovação da verossimilhança da alegação por parte dos recorrentes, exigido pelo art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor. VI ? Necessidade do deferimento de perícia contábil, afim de se apurar os valores corretos e evitar danos as partes. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unanime”.
(TJ-PA - AI: 00154445320168140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/02/2019).

Ante o exposto,
dá-se provimento ao agravo de instrumento
, para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, deferir a realização da perícia contábil pleiteada
.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025